Tribunal: STJ
Processo: 0023839-67.2022.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 69508 -
PR(2022/0253817-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: F V DE ARAUJO S A MADS AGRIC IND E COMERCIO
ADVOGADOS
: JOAO RICARDO CUNHA DE ALMEIDA - PR011475
PEDRO IVAN VASCONCELOS HOLLANDA - PR029150
JOÃO OTÁVIO SIMÕES PINTO DALLOSO - PR045004
MATHIAS MENNA BARRETO MONCLARO - PR066373
CÉSAR PERNETTA ALMEIDA BERTOLDI - PR090452
MATTEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA - PR109141
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CRIME
AMBIENTAL.
-A DA
. TRANCAMENTO
ART. 38
LEI N. 9.605/1998
DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NORMA PENAL EM BRANCO.
DESCRIÇÃO FÁTICA SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA. IMPRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL PRÉVIO
AFASTADA. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O trancamento da ação penal por meio de mandado de segurança ou
habeas corpus é medida excepcional, admissível somente quando
transparecerem, de plano, a atipicidade da conduta, a inexistência de
indícios de autoria ou de prova da materialidade, ou, ainda, a extinção
da punibilidade.
2. Não é inepta a denúncia que, embora não indique formalmente o ato
normativo complementar à norma penal em branco (art. 38-A da
), descreve de forma clara e objetiva a conduta
Lei n. 9.605/1998
Documento eletrônico VDA56529009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 20093567-5911-41fc-a489-06b86aa713da

delitiva, com todas as suas circunstâncias, permitindo o pleno exercício
do contraditório e da ampla defesa.
3. Nos crimes que deixam vestígios, a imprescindibilidade do exame de
corpo de delito (art. 158 do CPP) não impõe que o laudo pericial
preexista ao oferecimento da denúncia, desde que a materialidade
delitiva esteja amparada em outros elementos de convicção idôneos,
como boletim de ocorrência, fotografias e levantamentos georreferenciados.
4. A realização da perícia técnica no curso da instrução criminal
corrobora a justa causa e afasta a alegação de nulidade, mormente
quando já acostado aos autos o laudo pericial, confirmando a
materialidade indiciada na fase inquisitorial.
5. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
06 de maio de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56529009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 20093567-5911-41fc-a489-06b86aa713da

AgRg nos EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 69508 -
PR(2022/0253817-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: F V DE ARAUJO S A MADS AGRIC IND E COMERCIO
ADVOGADOS
: JOAO RICARDO CUNHA DE ALMEIDA - PR011475
PEDRO IVAN VASCONCELOS HOLLANDA - PR029150
JOÃO OTÁVIO SIMÕES PINTO DALLOSO - PR045004
MATHIAS MENNA BARRETO MONCLARO - PR066373
CÉSAR PERNETTA ALMEIDA BERTOLDI - PR090452
MATTEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA - PR109141
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CRIME
AMBIENTAL.
-A DA
TRANCAMENTO
ART. 38
LEI N. 9.605/1998.
DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NORMA PENAL EM BRANCO.
DESCRIÇÃO FÁTICA SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA. IMPRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL PRÉVIO
AFASTADA. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O trancamento da ação penal por meio de mandado de segurança ou
habeas corpus é medida excepcional, admissível somente quando
transparecerem, de plano, a atipicidade da conduta, a inexistência de
indícios de autoria ou de prova da materialidade, ou, ainda, a extinção
da punibilidade.
2. Não é inepta a denúncia que, embora não indique formalmente o ato
normativo complementar à norma penal em branco (art. 38-A da
, descreve de forma clara e objetiva a conduta
Lei n. 9.605/1998)
Documento eletrônico VDA54610857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:23
Código de Controle do Documento: c8da0133-de00-4cd0-9615-30722e6b7799

delitiva, com todas as suas circunstâncias, permitindo o pleno exercício
do contraditório e da ampla defesa.
3. Nos crimes que deixam vestígios, a imprescindibilidade do exame de
corpo de delito (art. 158 do CPP) não impõe que o laudo pericial
preexista ao oferecimento da denúncia, desde que a materialidade
delitiva esteja amparada em outros elementos de convicção idôneos,
como boletim de ocorrência, fotografias e levantamentos georreferenciados.
4. A realização da perícia técnica no curso da instrução criminal
corrobora a justa causa e afasta a alegação de nulidade, mormente
quando já acostado aos autos o laudo pericial, confirmando a
materialidade indiciada na fase inquisitorial.
5. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
F. V. DE ARAÚJO S.A. MADEIRAS, AGRICULTURA,
interpõe agravo regimental contra decisão
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
monocrática desta relatoria que rejeitou os embargos de declaração opostos contra
decisão que negou provimento ao seu recurso ordinário em mandado de segurança.
A decisão ora agravada manteve o entendimento de que a ausência de
indicação da norma complementar, por si só, não implica inépcia da denúncia,
desde que a narrativa fática possibilite o contraditório. Consignou-se, ainda, que a
existência de outros elementos informativos, somada à determinação de perícia
pelo Juízo de primeiro grau, seria suficiente para afastar a alegação de ausência de
justa causa para a persecução penal.
Nas razões do regimental, a agravante sustenta que a decisão incorreu
em equívoco ao afastar a tese de inépcia da inicial acusatória. Argumenta que o
delito imputado, previsto no
-A da
configura norma penal
art. 38
Lei n. 9.605/1998,
em branco, cuja incidência depende de complementação por ato normativo
infralegal. Alega que a denúncia não indicou qual portaria ou resolução conferiria
proteção à vegetação, limitando-se à reprodução genérica do texto legal, o que
Documento eletrônico VDA54610857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:23
Código de Controle do Documento: c8da0133-de00-4cd0-9615-30722e6b7799

violaria o
do Código de Processo Penal e a ampla defesa, conforme
art. 41
precedentes desta Corte Superior.
Aduz, outrossim, a ausência de justa causa para a ação penal diante da
inexistência de laudo pericial prévio. Defende que a produção posterior da perícia
não convalida o vício originário da falta de suporte probatório mínimo no
momento do oferecimento da denúncia.
Requer a reforma da decisão monocrática para que seja provido o
recurso ordinário, reconhecendo-se a inépcia da denúncia e a ausência de justa
causa, com o consequente trancamento da ação penal (e-STJ fl. 905).

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A agravante reitera os argumentos do recurso ordinário, insistindo nas
teses de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa. Contudo, as razões
apresentadas não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão
agravada, que deve ser mantida.
I. Inépcia da denúncia (art. 41 do CPP)
A defesa sustenta que a denúncia é inepta por imputar crime previsto em
norma penal em branco (art. 38-A da
sem indicar o
Lei n. 9.605/1998)
complemento normativo (portaria ou resolução).
Não lhe assiste razão. Constou da decisão agravada sobre o ponto
(fls. 883-884):
Sem razão, contudo. A decisão embargada enfrentou
expressamente a questão, adotando tese jurídica contrária à
pretensão da defesa, mas devidamente fundamentada. Conforme
consignado no
, a jurisprudência desta Corte entende que
decisum
Documento eletrônico VDA54610857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:23
Código de Controle do Documento: c8da0133-de00-4cd0-9615-30722e6b7799

a ausência de indicação do complemento normativo não gera, per
, a inépcia da denúncia, desde que a descrição fática permita o
se
pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
Confira-se trecho da decisão que afasta a alegação de omissão
(fls. 863-864):
Contudo, apesar da exordial não indicar o complemento
normativo do tipo penal em questão, entendo que a
descrição dos fatos foi suficientemente trazida na denúncia,
sem constituir óbice alguma ao exercício da ampla defesa e
do contraditório. [...] Ademais, a denúncia especificou a
espécime vegetal ameaçada de extinção e objeto de especial
proteção a que teria sido destruída [...]. Dessa forma, nota-se
que a conduta descrita na denúncia, em tese, subsome-se ao
tipo penal imputado à impetrante, viabilizando, de forma
plena, o exercício do seu direito de defesa, ainda que não se
tenha mencionado as normas complementadoras do tipo
penal.
Portanto, não houve silêncio ou lacuna, mas sim o entendimento
de que, no caso concreto, a descrição da conduta ("supressão de
vegetação nativa... em área correspondente a 1,15 hectares" – fl.
863) supriu a necessidade formal de menção à portaria ou
regulamento específico naquele momento processual.

No caso, a denúncia não se limitou a repetir os termos da lei, mas
descreveu concretamente a conduta delitiva. Conforme destacado na decisão
agravada e no acórdão do Tribunal de origem, a peça acusatória narrou com
clareza a supressão de vegetação protegida (fl. 402):
Em data e horário não precisados nos autos, mas certo que no
primeiro semestre do ano de 2016, na propriedade rural
denominada Fazenda Cadeado, situada na Comunidade de Patos
Velhos, Zona Rural, neste Município e Comarca de
coordenadas x:+0500268,004 e y:-7194981,00,
Prudentópolis/PR,
o denunciado WILSON CESAR KUSCHLA, enquanto
engenheiro florestal, profissional responsável pelo manejo das
Documento eletrônico VDA54610857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:23
Código de Controle do Documento: c8da0133-de00-4cd0-9615-30722e6b7799

florestas constantes na área citada supra, pertencente à pessoa
jurídica F. V. de Araújo S. A., Madeiras, Agricultura, Indústria e
Comércio, dolosamente, destruiu área correspondente a 1,15ha de
vegetação secundária, em estágio avançado de regeneração, do
Bioma Mata Atlântica, tendo em seu interior espécie constante da
lista oficial em vias de extinção (Araucária Augustifolia), sem
autorização do órgão ambiental competente, conforme Boletim de
Ocorrência (fls.
), imagens de georreferenciamento (fls.
06/11
) e imagens do local do dano (fls. 14).
12/13

O Tribunal de origem reforçou que a narrativa se baseou em elementos
técnicos que identificaram "floresta ombrófila mista, vegetação secundária, com
DAP médio de 40 cm, contendo espécies como canela guaica, cedros, guaçatunga,
vassourão e outras" (fl. 403).
Portanto, a descrição fática supre a ausência formal da menção à norma
complementar, pois permite à defesa saber exatamente do que se defende: a
destruição de vegetação secundária em estágio avançado do Bioma Mata Atlântica
e de espécie ameaçada (Araucária). O trancamento da ação penal por inépcia é
medida excepcional, cabível apenas quando a deficiência da peça impedir a
compreensão da acusação, o que não ocorreu na espécie.
II. Ausência de justa causa (art. 158 do CPP)
Melhor sorte não assiste à agravante no tocante à alegação de falta de
justa causa por ausência de laudo pericial prévio.
Nesse ponto, decidi nos seguintes termos na decisão agravada (fls. 866-
868):
O Tribunal de origem rechaçou os argumentos da ora recorrente
com os seguintes fundamentos (fl. 404, grifei):
Registre-se que, a pedido do Ministério Público, em
25/01/2022, o d. Juízo determinou a expedição de ofício
ao Instituto de Criminalística do Estado do Paraná para
a elaboração de perícia técnica quanto à área do dano
ambiental (mov. 89.1 – 1.o Grau).
Documento eletrônico VDA54610857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:23
Código de Controle do Documento: c8da0133-de00-4cd0-9615-30722e6b7799

À vista disso, muito embora o tipo penal em questão – por
exigir aprofundamento técnico, mediante a demonstração
das características e espécime de vegetação suprimida e do
grau de deterioração do bioma – , demande perícia para a
comprovação da materialidade do dano ambiental, foi
determinada a produção do respectivo laudo no presente
caso, ainda que já no curso do processo.
Ao seu turno, observo que a decisão impetrada se ampara
em outros elementos informativos constante dos autos ao
receber a denúncia contra a impetrante, quais sejam a
portaria de instauração de inquérito policial (mov. 5.4 –
1.o Grau), o boletim de ocorrência (mov. 5.5 – 1.o Grau),
as fotografias do local (movs. 5.6 e 5.8 – 1.o Grau) e o
mapa da propriedade (mov. 5.7 – 1.o Grau).
É certo que o exame aprofundado e valorativo de cada um
dos elementos que amparam a instauração da ação penal
demandaria incursão na seara probatória, própria da via
cognitiva plena, inadmissível em sede de mandado de
segurança. Afora isso, tal nível de análise só se revela
adequada após a dilação probatória, quando serão
examinados sob o crivo do contraditório os elementos
próprios para o reconhecimento ou não da responsabilidade
da impetrante.

O exame pericial referido pelo acórdão, conforme se infere da
petição acostada pela própria recorrente (fls.
), foi
831/858
devidamente realizado, o que tornaria até mesmo prejudicado esse
ponto de seu recurso.
De qualquer forma, presentes elementos probatórios outros
indicativos da materialidade e agora estando tais elementos
complementados pelo laudo pericial, tem-se que, consoante
pacífica orientação desta Corte, "o trancamento de inquérito
policial por meio de habeas corpus é medida excepcional,
Documento eletrônico VDA54610857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:23
Código de Controle do Documento: c8da0133-de00-4cd0-9615-30722e6b7799

admitida apenas quando demonstrada a atipicidade da conduta, a
ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de
indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.".
Segue ementa exemplificativa:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO
POLICIAL.
MEDIDA
EXCEPCIONAL.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. O trancamento de inquérito policial por meio de habeas
corpus é medida excepcional, admitida apenas quando
demonstrada a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa
extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios de
autoria ou de prova da materialidade do delito.
2. A instauração do inquérito policial está devidamente
motivada, com base em elementos suficientes para o
prosseguimento da investigação, não se configurando a
chamada "pesca probatória" (fishing expedition).
3. A quebra de sigilo dos dados telemáticos do computador
funcional utilizado pelo agravante é legal e atende aos
princípios da legalidade, da impessoalidade e da
publicidade, considerando que o equipamento pertence ao
órgão público e que a medida é proporcional, adequada e
necessária para o esclarecimento dos fatos.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Og
209.040/PR,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
11/3/2025,
)
28/3/2025.

Documento eletrônico VDA54610857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:23
Código de Controle do Documento: c8da0133-de00-4cd0-9615-30722e6b7799

Cabia, com efeito, à impetrante, ora recorrente, demonstrar à
Corte de origem
atipicidade de suas condutas,
manifesta
ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou ausência de
indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.
Tal demonstração de plano não veio, o que torna ausente patente
ilegalidade ou teratologia no ato judicial que deu prosseguimento
à ação penal.

Embora o delito do
-A da
deixe vestígios e
art. 38
Lei n. 9.605/1998
demande perícia, o trancamento da ação penal exige a demonstração inequívoca de
ausência de materialidade, o que não se verifica. A ação penal foi deflagrada com
base em suporte probatório mínimo, composto por boletim de ocorrência,
fotografias e mapa da propriedade.
Ademais, a prova pericial não precisa, necessariamente, preexistir ao
oferecimento da denúncia, podendo ser produzida no curso da instrução criminal,
desde que existam outros elementos indiciários idôneos para a deflagração da
persecução penal.
Assim, havendo prova da materialidade, corroborada pelo laudo pericial
já acostado aos autos principais, e indícios suficientes de autoria, não há que se
falar em ausência de justa causa. O entendimento adotado pelas instâncias
ordinárias e mantido pela decisão agravada está em consonância com a orientação
deste Superior Tribunal, no sentido de que o trancamento da ação penal em habeas
corpus ou mandado de segurança é medida excepcional.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. MEDIDA
EXCEPCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus
é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada a
Documento eletrônico VDA54610857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:23
Código de Controle do Documento: c8da0133-de00-4cd0-9615-30722e6b7799

atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da
punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da
materialidade do delito.
2. A instauração do inquérito policial está devidamente motivada,
com base em elementos suficientes para o prosseguimento da
investigação, não se configurando a chamada "pesca probatória"
(fishing expedition).
3. A quebra de sigilo dos dados telemáticos do computador
funcional utilizado pelo agravante é legal e atende aos princípios
da legalidade, da impessoalidade e da publicidade, considerando
que o equipamento pertence ao órgão público e que a medida é
proporcional, adequada e necessária para o esclarecimento dos
fatos.
4. Agravo regimental improvido.
(
, relator Ministro
,
AgRg no RHC n. 209.040/PR
Og Fernandes
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/3/2025,
28/3/2025.

III. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54610857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:23
Código de Controle do Documento: c8da0133-de00-4cd0-9615-30722e6b7799

AgRg nos EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 69508 - PR
(2022/0253817-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: F V DE ARAUJO S A MADS AGRIC IND E COMERCIO
ADVOGADOS
: JOAO RICARDO CUNHA DE ALMEIDA - PR011475
PEDRO IVAN VASCONCELOS HOLLANDA - PR029150
JOÃO OTÁVIO SIMÕES PINTO DALLOSO - PR045004
MATHIAS MENNA BARRETO MONCLARO - PR066373
CÉSAR PERNETTA ALMEIDA BERTOLDI - PR090452
MATTEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA - PR109141
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
VOTO-VISTA
F V DE ARAUJO S A MADS AGRIC IND E COMERCIO interpõe agravo
regimental contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração
opostos ao
que negara provimento ao recurso ordinário em mandado de
decisum
segurança.
A decisão agravada assentou que a falta de indicação expressa da norma
complementar não torna, por si, inepta a denúncia, desde que a narrativa fática
viabilize o exercício do contraditório. Registrou, ademais, que a presença de elementos
informativos diversos, aliada à determinação de realização de perícia pelo Juízo de
primeiro grau, é bastante para afastar a alegação de ausência de justa causa.
Em suas razões, a parte agravante afirma que o
incorreu em erro
decisum
ao repelir a tese de inépcia da inicial acusatória, porquanto o delito imputado, previsto
no
-A da
constitui norma penal em branco, cuja aplicação
art. 38
Lei n. 9.605/1998,
depende de complementação por ato infralegal.
Sustenta que a peça acusatória não indica a portaria ou resolução que
conferiria proteção à vegetação, limitando-se à reprodução do texto legal, em violação
do
do Código de Processo Penal e das garantias da ampla defesa, conforme
art. 41
precedentes desta Corte.
Alega, ainda, a falta de justa causa, em razão da inexistência de laudo
pericial prévio, e defende que a produção tardia da perícia não sana o vício de origem
Documento eletrônico VDA55571006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/04/2026 10:55:47
Código de Controle do Documento: a1057acd-f999-41ab-bbd8-f467f7f55b9a

consistente na ausência de suporte probatório mínimo ao tempo do oferecimento da
denúncia.
Requer a reforma da decisão monocrática, com o provimento do recurso
ordinário para o reconhecimento da inépcia da denúncia e da ausência de justa causa,
determinando-se o trancamento da ação penal (fl. 905).
Na sessão de julgamento virtual da Sexta Turma do Superior Tribunal de
Justiça, que se realizou de 5 a
após o Ministro Relator negar provimento ao
11/3/2026,
agravo regimental, pedi vista para melhor apreciar a questão controvertida nos autos.
Sua Exa. enfrentou em seu voto, com precisão, as teses de inépcia da
denúncia e de ausência de justa causa para a ação penal, concluindo pela higidez da
acusação e pela legitimidade do prosseguimento do feito.
O relator afastou a alegação de inépcia da denúncia, por não indicar o
complemento normativo do
-A da
(tipo penal em branco),
art. 38
Lei n. 9.605/1998
destacando que a peça acusatória descreveu de modo claro e objetivo a conduta
imputada, viabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, nos
.
termos do
do Código de Processo Penal
art. 41
Assentou que a narrativa fática – supressão de vegetação nativa em área de
1,15 hectares do Bioma Mata Atlântica, em estágio avançado de regeneração, com
incidência sobre espécie ameaçada de extinção (
) e indicação
Araucária Augustifolia
precisa de local e coordenadas – supre, para o fim de recebimento, a ausência de
menção formal à norma complementar, inexistindo prejuízo defensivo.
No tocante à falta de justa causa, decorrente da inexistência de laudo
pericial prévio, S. Exa. observou que, embora o crime ambiental demande prova
(portaria de
técnica, a denúncia se apoiou em elementos informativos suficientes
instauração, boletim de ocorrência, fotografias do local e mapa da propriedade),
.
reputados idôneos para a deflagração da ação penal
Acrescentou que a perícia foi determinada e realizada no curso da instrução,
o que corrobora a materialidade e afasta a pretensão de trancamento, medida de
caráter excepcional restrita a hipóteses de atipicidade manifesta, quando
ausentes os indícios de autoria e a prova mínima da materialidade delitiva,
.
circunstâncias não verificadas no caso
Documento eletrônico VDA55571006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/04/2026 10:55:47
Código de Controle do Documento: a1057acd-f999-41ab-bbd8-f467f7f55b9a

Diante desse quadro, o Ministro negou provimento ao agravo regimental,
mantendo a decisão que rejeitara os embargos de declaração e preservando a
validade da denúncia e a existência de justa causa para a ação penal.
No tocante à alegação de inépcia da denúncia por falta de indicação do
complemento normativo do
-A da
por se tratar de norma penal
art. 38
Lei n. 9.605/1998,
em branco, como bem destacado pelo Ministro Relator, o Tribunal de Justiça
paranaense destacou que a denúncia atende aos requisitos do
do CPP, por
art. 41
apresentar o fato criminoso com todas as suas circunstâncias (fls.

402/404 – grifo
nosso):
Assim se deu a descrição dos fatos contida na denúncia (mov. 5.2 – 1.o
Grau):
Em data e horário não precisados nos autos, mas certo que no
,
primeiro semestre do ano de 2016
na propriedade rural denominada
Fazenda Cadeado, situada na Comunidade de Patos Velhos, Zona Rural,
, coordenadas x:+0500268,
neste Município e Comarca de Prudentópolis/PR
004 e y:-7194981,00, o denunciado WILSON CESAR KUSCHLA, enquanto
engenheiro florestal, profissional responsável pelo manejo das florestas
constantes na área citada supra, pertencente à pessoa jurídica F.V. de
Araújo S.A., Madeiras, Agricultura, Indústria e Comércio, dolosamente,
área correspondente a 1,15ha de vegetação secundária, em
destruiu
estágio avançado de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, tendo em
seu interior espécie constante da lista oficial em vias de extinção
(Araucária Augustifolia), sem autorização do órgão ambiental
competente, conforme Boletim de Ocorrência (fls.
), imagens de
06/11
.
(fls. 14)
georreferenciamento (fls.
) e imagens do local do dano
12/13
Observa-se que a denúncia preenche os requisitos do
do CPP,
art. 41
porquanto, além de qualificar os acusados, retrata o fato típico configurador do
– ao descrever que a impetrante
crime
“destruiu área correspondente a 1,15ha
de vegetação secundária, em estágio avançado de regeneração, do Bioma
Mata Atlântica, tendo em seu interior espécie constante da lista oficial em
– , bem como todas as suas
"
vias de extinção (Araucária Augustifolia)
circunstâncias – narrando que tal fato ocorreu "no primeiro semestre do ano de
2016, na propriedade rural denominada Fazenda Cadeado, situada na
Comunidade de Patos Velhos, Zona Rural, neste Município e Comarca de
,
.
Prudentópolis/PR coordenadas x:”. +0500268,004 e y:-7194981,00"
[...]
Como argumento central para o reconhecimento da inépcia, a impetrante
sustenta que o
-A da Lei n.o
é tipo penal em branco, exigindo a
art. 38
9.605/98
complementação por norma regulamentadora que não fora indicada pela acusação.
Contudo, apesar da exordial não indicar o complemento normativo do tipo
penal em questão, entendo que a descrição dos fatos foi suficientemente
trazida na denúncia, sem constituir óbice alguma ao exercício da ampla
.
defesa e do contraditório
Verifica-se que a descrição constante da denúncia se fundamenta no
certificado pelos policiais ambientais, que descreveram pormenorizadamente
a infração, identificando a “supressão de vegetação nativa em estágio
avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica, floresta ombrófila mista,
vegetação secundária, com DAP médio de 40cm, contendo espécies como
canela guaica, cedros, guaçatunga, vassourão e outras, em área
(mov. 5.8 – 1.o Grau).
correspondente a 1,15 hectares
Documento eletrônico VDA55571006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/04/2026 10:55:47
Código de Controle do Documento: a1057acd-f999-41ab-bbd8-f467f7f55b9a

Ademais, a denúncia especificou a espécime vegetal ameaçada de
– a “Araucária Augustifolia” –
extinção e objeto de especial proteção
que teria
II, “c”,
sido destruída, a justificar a incidência da causa de aumento do art. 53,
da Lei n.o

9.605/98.
Dessa forma, nota-se que a conduta descrita na denúncia, em tese,
subsome-se ao tipo penal imputado à impetrante, viabilizando, de forma plena, o
exercício do seu direito de defesa, ainda que não se tenha mencionado as normas
complementadoras do tipo penal.
[...]
Registre-se que, a pedido do Ministério Público, em
o d. Juízo
25/01/2022,
determinou a expedição a quo de ofício ao Instituto de Criminalística do
Estado do Paraná para a elaboração de perícia técnica quanto à área do dano
(mov. 89.1 – 1.o Grau).
ambiental
[...]
Ao seu turno, observo que a decisão impetrada se ampara em outros
elementos informativos constante dos autos ao receber a denúncia contra a
(mov.
impetrante, quais sejam a portaria de instauração de inquérito policial
5.4 – 1.o Grau),
(mov. 5.5 – 1.o Grau),
o boletim de ocorrência
as fotografias do
(movs. 5.6 e 5.8 – 1.o Grau)
(mov. 5.7 – 1.o Grau).
local
e o mapa da propriedade
Ao que se verifica , a inicial acusatória permite de forma plena o exercício de
defesa e o contraditório, notadamente porque descreve detalhadamente a conduta
típica de
vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio
destruir
(art. 38-A da
.
de regeneração, do Bioma Mata Atlântica
Lei n. 9.605/1998)
Consta, ainda, que os fatos narrados foram certificados pelos policiais
ambientais que subsidiaram a exordial demonstrando, inclusive, a espécime vegetal
além
ameaçada de extinção e objeto de especial proteção - a Araucária Angustifolia,
de destacar que havia supressão de vegetação nativa em estágio avançado de
regeneração do Bioma Mata Atlântica, floresta ombrófila mista, vegetação secundária,
com DAP médio de 40cm, contendo espécies como canela guaica, cedros,
(fl. 403).
guaçatunga, vassourão e outras
Ademais, este Superior Tribunal possui jurisprudência no sentido de que a
materialidade do crime ambiental pode ser verificada com base em laudo
, que gozam de fé pública
realizado por policiais ambientais
(AgRg no
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 531.448/MS,
DJe de

4/11/2014,
12/11/2014 – grifo nosso).
Em reforço: AgRg no
relatora Ministra Maria Thereza
REsp n. 1.601.921/SC,
de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
DJe de
6/9/2016,
16/9/2016.
Por conseguinte, tenho que a denúncia imputa claramente a conduta de
destruir, indicando os elementos probatórios (mínimos) em que se baseia, motivo pelo
qual não há falar em inépcia por falta do complemento normativo e imprescindibilidade
Documento eletrônico VDA55571006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/04/2026 10:55:47
Código de Controle do Documento: a1057acd-f999-41ab-bbd8-f467f7f55b9a

do laudo pericial
. Vale lembrar que durante o
para o oferecimento da inicial acusatória
processamento da ação penal foi elaborado o exame pericial confirmando os crimes
ambientais ocorridos.
Nesse contexto, o acórdão vai ao encontro da jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça de que, inexistindo dúvidas acerca da materialidade do
crime ambiental, que pode ser constatada por outros elementos suficientes para

tanto, o laudo elaborado por perito oficial é prescindível. O Tribunal de origem
indicou elementos probatórios suficientes para a constatação da materialidade delitiva,
tendo assinalado "[...] que as provas descrevem detalhadamente o dano ambiental
ocorrido, consignando as referências geográficas do local examinado, a extensão dos
danos ambientais e as espécies de vegetação atingidas, bem como registrando que se
tratava de área de preservação permanente pela presença de banhado e açude nas
proximidades" (AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Sexta
REsp n. 2.176.486/RS,
Turma, julgado em
DJEN de

3/12/2025,
10/12/2025 – grifo nosso).
Em reforço:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL.
DA
ART. 38
INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE
LEI N. 9.605/1998.
JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
2. A denúncia indica, portanto, os aspectos temporal, espacial, material
e pessoal da imputação (quando, onde, de que maneira e quem praticou o
crime), permitindo à Defesa impugnar, inclusive, a própria natureza jurídica
do objeto material do delito - se constitui floresta ou não - como o faz neste
writ.
3. Conforme consignou a Corte local, se a vegetação supostamente
destruída pelo Acusado não pode ser considerada floresta, por não condizer com a
realidade do local dos fatos, trata-se de questão eminentemente probatória, que
deverá ser apurada na fase instrutória do processo, não podendo, portanto, ser
dirimida na estreita via do habeas corpus.
[...]
5. No mais, assentado pelas instâncias ordinárias como suficientes os
indícios para o recebimento da denúncia, reconhecer a ausência de justa causa ao
exercício da ação penal demandaria, inevitavelmente, aprofundado reexame do
conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a célere via do remédio
heroico.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
131.422/MS,
julgado em
DJe de
- grifo nosso).
17/5/2022,
23/5/2022
Ante o exposto, acompanhando o Ministro Relator,
ao
nego provimento
agravo regimental.
Ministro Sebastião Reis Júnior
Documento eletrônico VDA55571006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/04/2026 10:55:47
Código de Controle do Documento: a1057acd-f999-41ab-bbd8-f467f7f55b9a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no RMS 69.508 / PR
Número Registro: 2022/0253817-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00024353820168160139
00238396720228160000
238396720228160000
24353820168160139
5032016
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : F V DE ARAUJO S A MADS AGRIC IND E COMERCIO
ADVOGADOS
: JOAO RICARDO CUNHA DE ALMEIDA - PR011475
PEDRO IVAN VASCONCELOS HOLLANDA - PR029150
JOÃO OTÁVIO SIMÕES PINTO DALLOSO - PR045004
MATHIAS MENNA BARRETO MONCLARO - PR066373
CÉSAR PERNETTA ALMEIDA BERTOLDI - PR090452
MATTEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA - PR109141
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: WILSON CESAR KUCHLA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - AÇÃO PENAL - SUSPENSÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : F V DE ARAUJO S A MADS AGRIC IND E COMERCIO
ADVOGADOS : JOAO RICARDO CUNHA DE ALMEIDA - PR011475
PEDRO IVAN VASCONCELOS HOLLANDA - PR029150
Documento eletrônico VDA56493375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:45:50
Código de Controle do Documento: 78682431-be04-46b1-8714-62d03b87deb1

JOÃO OTÁVIO SIMÕES PINTO DALLOSO - PR045004
MATHIAS MENNA BARRETO MONCLARO - PR066373
CÉSAR PERNETTA ALMEIDA BERTOLDI - PR090452
MATTEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA - PR109141
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:45:50
Código de Controle do Documento: 78682431-be04-46b1-8714-62d03b87deb1